Tribunal: TJMT
Processo: 1000249-50.2021.8.11.0022
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-01
Data de publicação: 2022-03-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000249-50.2021.8.11.0022
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), HENRIQUE CESAR OLIVEIRA SANTOS - CPF: 055.117.411-08 (APELANTE), RENATO GONCALVES RAPOSO - CPF: 266.848.318-27 (ADVOGADO), WENDER SOUZA CABRAL - CPF: 621.197.021-87 (TERCEIRO INTERESSADO), MARILEIDE NASCIMENTO DA SILVA - CPF: 000.487.261-41 (TERCEIRO INTERESSADO), EDSON FERNANDO DE FREITAS - CPF: 922.048.801-91 (TERCEIRO INTERESSADO), GERNAIAN RODRIGUES DA SILVA - CPF: 038.936.961-64 (TERCEIRO INTERESSADO), COLETIVIDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS - SENTENÇA CONDENATÓRIA -
ARBITRAMENTO DE
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - REMUNERAÇÃO PROFISSIONAL CORRELATA AOS ATOS DE DEFESA - ARESTO DO TJMT - MAJORAÇÃO - RECURSO PROVIDO -

“Embora não se ignore a natureza referencial das Tabelas de Honorários produzidas pela OAB, deve ser observado o labor desenvolvido pelo advogado nomeado para a fixação da verba honorária no caso concreto. No caso, afigura-se cabível a majoração dos honorários arbitrados, sobretudo porque o defensor dativo agiu com presteza durante toda a instrução criminal, ofertando resposta à acusação (apontando matérias de nulidade), acompanhou a oitiva do réu e a inquirição das testemunhas, bem como apresentou alegações finais, participando ativamente de todos os atos processuais.”
(TJMT, AP N.U 0000101-32.2016.8.11.0022)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 1000249-50.2021.8.11.0022 - COMARCA
DE PEDRA PRETA

APELANTE(S):

HENRIQUE CESAR OLIVEIRA SANTOS

APELADOS(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

Apelação Criminal interposta
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Pedra Preta, nos autos de ação penal (PJe n° 1000249-50.2021.8.11.0022), que condenou HENRIQUE CESAR OLIVEIRA SANTOS por tráfico de drogas a 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão - art. 33 da Lei 11.343/2006, na qual o advogado nomeado RENATO GONÇALVES RAPOSO sustenta que faz
jus
ao arbitramento de honorários advocatícios conforme da Tabela de Honorários da Ordem dos Advogados do Brasil - Seccional de Mato Grosso
.

Requer provimento para majoração no
“mínimo de 10 URHs, conforme [....]Tabela XIX, da OAB-MT”
(ID. 110750503).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PEDRA PRETA pugna pelo desprovimento (ID. 110750507).

A i. 3a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“Acusado condenado como incurso nas penas do artigo 33, caput, do Código Penal, à pena de 01 ano e 08 meses de reclusão, em regime aberto, além do pagamento de 166 dias-multa – Irresignação defensiva – Requer a defesa a majoração dos honorários advocatícios arbitrados para o defensor dativo – Alegações improcedentes – Advogado dativo nomeado pelo Juízo a quo – Majoração dos honorários advocatícios – Via inadequada – Pelo desprovimento.”
(Joao Batista de Almeida, procuradora de Justiça – ID. 114329964).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

O Juízo singular fixou os honorários nos seguintes termos:

“Antes os serviços prestados pelo advogado nomeado Dr. RENATO GONÇALVES RAPOSO na OAB/MT sob o no 9892-B, ou seja, considerando o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa e o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, ARBITRO 05 (CINCO) URH para o causídico, a ser suportado pelo Estado de Mato Grosso.”
(Marcio Rogerio Martins, juiz de Direito – ID. 110750493)

Pois bem.

O Juízo singular nomeou
Renato Gonçalves Raposo [OAB/MT no 9892-B]
para promover a defesa do apelante e arbitrou os honorários
“em 5 (cinco) URH”
, na sentença (ID. 110750493).

O causídico apresentou resposta à acusação (ID. 110750468), compareceu à audiência de instrução (ID. 110750485) e apresentou memoriais finais (ID. 110750492), ou seja, atuou em todos os atos judiciais na fase judicial, a justificar remuneração profissional correlata a esses atos de defesa.

No caso, afigura-se cabível o arbitramento, em favor do causídico, dos honorários advocatícios em 10 (dez) URH (Unidade Referencial de Honorários), equivalente a R$ 9.701,20 (nove mil, setecentos e um reais e vinte centavos), conforme a Tabela de Honorários da Ordem dos Advogados do Brasil - Seccional de Mato Grosso - OAB/MT (www.oabmt.org.br - acesso em 15.2.2022).

Em situação semelhante, decidiu esta e. Câmara:

“Embora não se ignore a natureza referencial das Tabelas de Honorários produzidas pela OAB, deve ser observado o labor desenvolvido pelo advogado nomeado para a fixação da verba honorária no caso concreto.

No caso, afigura-se cabível a majoração dos honorários arbitrados, sobretudo porque o defensor dativo agiu com presteza durante toda a instrução criminal, ofertando resposta à acusação (apontando matérias de nulidade), acompanhou a oitiva do réu e a inquirição das testemunhas, bem como apresentou alegações finais, participando ativamente de todos os atos processuais.”
(AP N.U 0000101-32.2016.8.11.0022 - Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 20.3.2021)

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO
para majorar os honorários do advogado
Renato Gonçalves Raposo, OAB/MT no 9892-B
, para 10 (dez) URH (Unidade Referencial de Honorários), equivalente a R$ 9.701,20 (nove mil, setecentos e um reais e vinte centavos).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/03/2022